Tribunal: STF
Processo: RE 1495689
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME. PRETENSA ADOÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA FALTA GRAVE, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COMO SENDO A DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO A QUO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consoante relatado, a controvérsia debatida nos autos diz respeito ao suposto direito do agravante à progressão do regime, com consideração da data-base para a contagem da mencionada progressão da execução como a da última prisão ou da falta grave.



    De fato, razão assiste ao agravante.



    Explico.



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), evoluiu o entendimento quanto à matéria em exame, passando a considerar como data-base para obtenção de novos benefícios a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar, in verbis: [...]



    Ademais, fazendo minhas as palavras do Ministro Nefi Cordeiro: [...] a alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo. Assim, firmou-se a orientação segundo a qual a unificação das penas por nova condenação definitiva já acarreta o recrudescimento do quantum de pena a ser cumprido pelo apenado, de sorte que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios configura excesso de execução (REsp n. 1.835.094, DJe 11/10/2019).



    Nesta ordem de considerações, e tendo em vista que a data da última prisão, consoante Atestado de Pena de ID 5795502, fls. 71/72, é a de 07/04/2019, há de ser esta a data-base para cálculo da progressão do regime.



    Sendo assim, na espécie, deve ser reformada a decisão do Juízo de origem que denegou o pedido do agravante, havendo que se adequar, igualmente, o atestado de pena para que se indique a correta data-base para fins de progressão do regime.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente